Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003008-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.045.061-38 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO (TEMA 1043/STJ) - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não tem direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre quem será nomeado depositário fiel está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ).

4. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1019975-94.2022.8.11.0015 manejada por
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
, pela qual foi deferida a tutela de urgência para
“
DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (uma) escavadeira hidráulica link-belt, 01 (um) trator esteira, marca Komatsu, modelo D61EX-15E0, serial B47334, no de identificação KMT0D102T51B47334 e 01 (um) trator pneumático New Holland TM140, série n° T4940, no chassi 288918), em favor do Requerente”
que foi nomeado
“como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação”
(id. 105364436, na origem)
.

O efeito suspensivo almejado foi deferido (id. 159547162).

Em suas razões (id. 140514667), a
ESTADO

Agravante alega que, diversamente do que decidiu o Juízo
a quo
, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada na inicial, inexistindo evidência do direito invocado.

Para tanto, aduz, em síntese, que:

- os agentes ambientais agiram em conformidade a Lei ao apreender o maquinário envolvido na infração ambiental, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é necessário provar que o veículo era frequentemente usado para infrações ambientais para justificar a apreensão;

- a propriedade dos tratores apreendidos não foi devidamente comprovada, sendo apresentados apenas contratos particulares que não atestam a propriedade das máquinas;

- indica que a medida pode causar prejuízos ao Estado e ao meio ambiente, pois impede o exercício regular do poder de polícia e pode permitir o uso contínuo do maquinário em infrações ambientais.

Postula, assim, o provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

Em contrarrazões (id. 162404188),
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

combate pontualmente os argumentos do recurso e requer, ao final, o desprovimento do
presente Agravo, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento
(id. 164359670).

Recurso dispensado do preparado (id. 158350165) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da decisão agravada em 05/12/2022, com prazo para manifestação até 24/02/2023, enquanto sua interposição ocorreu em 15/02/2023, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pelo qual pretende a reforma da decisão que determinou a imediata devolução dos veículos (uma escavadeira hidráulica link-belt, um trator de esteira da marca Komatsu, modelo D61EX-15E0, e um trator pneumático New Holland TM140) ao Requerente
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
, que foi nomeado fiel depositário, defendendo a legalidade da apreensão do maquinário por infração ambiental e que haverá prejuízo ao Estado e ao meio ambiente se a medida não for revertida.

O Recurso comporta provimento
.

Constou da decisão agravada:

“(...)

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

(...)

Ocorre que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405) acima citado, na espécie, não há como exigir que a parte Autora apresente o protocolo da defesa administrativo, porquanto que não figura como Autuado, não tendo nem sido notificado para apresentar a mencionada defesa administrativa. Por outro lado, quanto ao fato do bem não oferecer risco ao meio ambiente, cumpre mencionar que, na espécie, os indícios pairam no sentido de que o Autor figura como terceiro de boa-fé, na medida em que o maquinário apreendido era objeto de Contrato de Arrendamento de Maquinário, sendo utilizado por ele para locação e obtenção de renda familiar, de modo que a sua nomeação como fiel depositário não evidencia que o bem será utilizado para novas práticas de infrações ambientais.

(...)

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (‘
fumus boni juris’
); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (‘
periculum in mora’
).

‘
Ex positis’
, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (uma) escavadeira hidráulica link-belt, 01 (um) trator esteira, marca Komatsu, modelo D61EX-15E0, serial B47334, no de identificação KMT0D102T51B47334 e 01 (um) trator pneumático New Holland TM140, série n° T4940, no chassi 288918), em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte- MT (Av. Clovis Felicio Vetorato, n.o 101, Centro, CEP: 78505-000).”
(id. 105364436 na origem)

Por sua vez, na decisão proferida por minha d. antecessora, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que assiste razão à parte agravante.

(...)

Acerca dos maquinários apreendidos terem sido disponibilizados para prestação de serviços à terceiro, não exonera a parte agravada quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que ‘Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.’ (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Em consequência, a concessão da medida liminar deferida pelo juízo de Primeiro Grau, à primeira vista, carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, (...).

Ora, não pode o Poder Judiciário, à míngua de comprovação da devida diligência por parte do proprietário do bem, impedir a apreensão do veículo, tão somente pelo fato de o instrumento utilizado no ilícito ser oriundo de um contrato de locação.

(...)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso ou deliberações ulteriores.”
(id. 159547162)

Sabe-se que a Lei n.o 9.605/1998, que aborda crimes e infrações ambientais, permite expressamente a apreensão de equipamentos e instrumentos usados na prática de infrações ambientais, conforme seus arts. 25 e 72, inc. IV:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o
:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; (...)”
(g. n.).

Não se descuida, nesse sentido, que os arts. 105 e 106 do Decreto n.o 6.514/2008 estipulam que os bens apreendidos por infrações ambientais devem ficar sob a responsabilidade do Órgão ou Entidade responsável pela fiscalização. Contudo, em casos excepcionais, quando não houver risco de que os bens sejam usados em novas infrações ambientais, é possível nomear um fiel depositário para deles cuidar até o fim do processo extrajudicial. Veja-se:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização
, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

(...)

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. (...)”
(g. n.).

Em sintonia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1133965/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que a liberação do bem apreendido é possível, desde que o proprietário seja estabelecido como fiel depositário, haja defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não represente risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”.
(STJ. REsp 1133965/BA. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção. DJe 11/05/2018; g. n.)

À luz desses pressupostos legais e jurisprudenciais, no presente caso, não há evidências nos autos de que o Autor/Agravado tenha apresentado defesa administrativa contra a apreensão ou solicitado a restituição do bem extrajudicialmente.

Isso, por si só, impede sua nomeação como fiel depositário
.

Além disso, as informações disponíveis no processo indicam que o maquinário pertencente à Parte Agravada foi apreendido:

“I- Por fazer funcionar no ano de 2022 atividade potencialmente/efetivamente poluidora (garimpo), extração de minério e extração mineral sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção no 22201543.

II- Por executar no ano de 2022 extração de minerais sem a competente autorização do órgão ambiental competente.

III- Por utilizar recurso hídrico no ano de 2022 sem outorga do órgão ambiental competente.”
(cf. Auto de Infração 22203595 de id. 105218753 dos autos de piso).

Somando-se a isso, o Relatório Técnico n.o 441/1aCIAPMPA/ BPMPA/2022 indica que, durante a fiscalização, o maquinário do Agravado estava em uso para cometer a infração ambiental. Confira-se:

“(...)

No local conforme coordenadas geográficas Lot 10" 24" 64" 5. Long 54 43 19 W.
esta equipe de Policiais Militares Ambientais se deparou com 01 (uma) escavadeira hidráulica em pleno funcionamento sendo operada pelo Sr. Alessandro Ferreira dos Santos, abrindo a cava de exploração do garimpo conforme figura 01
.
O garimpo, está instalado em Area próxima há um córrego afluente do rio Peixoto de Azevedo em uma área remanescente de vegetação nativa (reserva legal)
.”
(cf. Relatório de id. 158338196 - p. 12; g. n.)

Como se sabe, as informações presentes nos referidos documentos são presumivelmente verdadeiras e legítimas. Sua validade pode ser contestada apenas mediante prova convincente contrária, o que, até o momento, a Parte Agravada não conseguiu fornecer, a demandar dilação probatória nesse sentido.

Digno de nota que, o STJ, ao julgar o REsp no 1.814.947/CE sob o sistema de recursos repetitivos, concluiu que o proprietário do bem não tem o direito subjetivo de ser nomeado como fiel depositário. Essa decisão é de competência da Administração Pública, que a avaliará conforme oportunidade e conveniência (Tema 1043).

Eis a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1814947/CE. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção. DJe 26/03/2021; g. n.)

Com tais considerações, considerando que, nesta análise perfunctória, não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública em deixar o bem apreendido sob a guarda da entidade responsável pela fiscalização ou confiá-lo a órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal - especialmente levando em conta que este bem estava supostamente sendo usado para a prática de infrações ambientais, como mencionado anteriormente -, é necessário reformar a decisão inicial e, assim, indeferir o pedido do Autor, ora Agravado, visando ser nomeado como depositário da escavadeira apreendida por atividade garimpeira irregular, em área de reserva legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023